Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. EXCESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. Ante o efeito devolutivo da apelação, é possível a análise de temas contidos no recurso relacionados ao laudo pericial, que foi impugnado oportunamente e por diversas vezes, ainda que haja decisão homologatória do documento, já que esta não é recorrível por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015).
2. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473).
3. Ainda que houvesse irregularidades, o Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, já que pode considerar outros elementos probatórios juntados aos autos para formar a sua convicção (CPC, arts. 479 e 371).
4. Recurso conhecido e não provido.